Tribunal: TJES
Processo: 5019495-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019495-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA HELOISA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: FAVARAUTO VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019495-59.2024.8.08.0048

RECTE.: FAVARAUTO VEÍCULOS LTDA

RECDA.: MARCIA HELOISA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

Dispenso o relatório na forma do art. 38 da lei 9.099/95.

Como se verifica da documentação juntada aos autos com as contrarrazões recursais (id. 12676512), a parte Autora, MARCIA HELOISA DA SILVA PEREIRA, faleceu em 31 de dezembro de 2024.

Sobre o procedimento a ser adotado em caso do falecimento da parte autora, a Lei 9.099/95 trouxe em seu art. 51 a seguinte previsão:

Art. 51.

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei
:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento,

após a conciliação;

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei;

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

In casu
, verifico que, embora o óbito da autora tenha ocorrido em
31/12/2024
, somente em
11/02/2025
, juntamente com a juntada das contrarrazões recursais, é que foi requerida a habilitação dos herdeiros.

Assim, entendo não ser possível a habilitação requerida nem o prosseguimento do feito,
diante da

expressa previsão legal do prazo decadencial de 30 dias
, tendo precluído o direito dos herdeiros em requerer sua habilitação.

Pelo exposto, imperiosa a extinção do presente feito sem resolução do mérito.

Nesta senda, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, V, da Lei 9.099/95 c/c 487, VI, do CPC.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)